Tribunal: STJ
Processo: 1030471-62.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225831 - MT(2025/0292422-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
RECORRIDO
: L F B DA S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FAYROUZ MAHALA ARFOX - MT013033
AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE PIONA -
MT013333
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA.
SISTEMA
PJE.
HABILITAÇÃO
PROCESSUAL
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

SÚMULA No 283/STF.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8de1fb07-e33c-4f54-9c89-f37da88cfc0e

RECURSO ESPECIAL No 2225831 - MT (2025/0292422-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996

VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164

ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
RECORRIDO
: L F B DA S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FAYROUZ MAHALA ARFOX - MT013033

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE PIONA - MT013333
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA.
SISTEMA
PJE.
HABILITAÇÃO
PROCESSUAL
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

SÚMULA No 283/STF.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SINDIFISCO NACIONAL -
SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE
ADVOGADO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. SISTEMA PJE. HABILITAÇÃO
PROCESSUAL. CRÉDITO EXEQUENDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade
da sentença por ausência de intimação em nome de patrono específico e
reconheceu a exigibilidade do crédito executado no valor de R$ 59.640,00,
fixado a título de danos materiais decorrentes de omissão contratual em
cobertura de tratamento de saúde para menor com TEA.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia abrange: (i) a validade das intimações processuais no âmbito
do sistema P Je, diante da ausência de habilitação dos patronos indicados; e
(ii) a exigibilidade do crédito judicialmente reconhecido, sob alegação de falta
de prova dos desembolsos que comporiam o valor da indenização por danos
materiais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53196035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 283add31-c228-450e-b89f-df7e08515da1

3. Conforme o
da Resolução n. 03/2018/TP do TJMT, a habilitação no
art. 21
sistema eletrônico é de responsabilidade do próprio advogado. Não há
nulidade se o profissional indicado não estava habilitado nos autos, ainda que
tenha havido requerimento expresso.
4. As intimações processuais realizadas em nome da advogada regularmente
habilitada nos autos são válidas e produzem efeitos, não se configurando
cerceamento de defesa ou nulidade processual.
5. O crédito executado decorre de sentença condenatória transitada em
julgado, líquida e exigível, nos termos do
I, do CPC. A exigência de
art. 515,
comprovação de desembolsos refere-se à atualização monetária do valor e não
à existência ou exigibilidade da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A ausência de intimação em nome de patrono
específico não acarreta nulidade dos atos processuais quando este não se
encontra habilitado no sistema PJe. 2. A indenização por danos materiais
fixada em sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial
líquido e exigível, ainda que a atualização monetária dependa de comprovação
superveniente dos desembolsos.' Dispositivos relevantes citados: CPC,
I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1013044-
art. 515,
86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.08.2023, Quarta
Câmara de Direito Privado." (e-STJ fls. 72/73)

Não foram interpostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do artigo 272, § 2o e 5o,
do Código de Processo Civil. Afirma que "(...) não houve publicação das decisões em
nome dos patronos postulados na Contestação, o que acarreta cerceamento do direito de
defesa, ante a impossibilidade, primeiramente, de se produzir provas e posteriormente de
(e-STJ fl. 92).
acesso ao duplo grau de jurisdição"
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 99/113).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que a pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da
pois há fundamento autônomo não atacado no especial, a saber: a
Súmula no 283/STF,
habilitação no sistema eletrônico é de responsabilidade do próprio advogado.
A Corte local consignou, no voto condutor do acórdão, que

"(...)
A controvérsia gira em torno da validade das intimações
processuais realizadas no curso do cumprimento de sentença, diante da
alegação de que o juízo de origem teria deixado de observar requerimento
expresso para que os atos processuais fossem publicados exclusivamente em
nome dos advogados José Luiz Toro da Silva e Vânia de Araújo Lima Toro da
Silva.
Conforme registrado na decisão agravada, os patronos indicados na
contestação não promoveram sua habilitação ativa no sistema PJe, nos termos
exigidos pela Resolução n. 03/2018/TP do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso. Ao contrário, quem figurava como habilitada regularmente nos
autos era a advogada Elenice Rodrigues de Aragão Lima (OAB/SP 328950), à
qual foram direcionadas todas as intimações realizadas por meio eletrônico.
Nos termos do
da referida Resolução, a habilitação no
art. 21
sistema é atribuição do próprio advogado, devendo ocorrer por meio da
Documento eletrônico VDA53196035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 283add31-c228-450e-b89f-df7e08515da1

funcionalidade específica denominada 'Solicitar Habilitação', sob pena de não
reconhecimento dos atos praticados e de não recebimento de comunicações
processuais." (e-STJ fls. 74/75)

Assim, é notório que a parte recorrente não infirma especificamente os
fundamentos do acórdão impugnado.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Não se olvida o entendimento do STJ de que, se o Tribunal a quo mantiver o
aresto recorrido na fase de retratação, porém com o acréscimo de algum
fundamento, não será necessária a interposição de um segundo Recurso
Especial, mas deverá ser assegurado à parte o direito de complementar as
razões recursais para a impugnação do novo item.
2. Apesar de devidamente intimado do referido acórdão que rejeitou a
retratação, o recorrente não atualizou o Recurso Especial para infirmar o novo
argumento. Com efeito, em petição às fls. 529-521, e-STJ, a parte manifestou
ciência do julgado e requereu apenas a remessa dos autos ao STJ, o que
acarreta a preclusão do aludido direito.
3. O fundamento referido é apto, por si só, para manter o decisum combatido e
não foi atacado pela parte insurgente. Ante a deficiência na motivação e a
ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplicam-se, por analogia,
as Súmulas 284 e 283 do STF.
4. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.863.991/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
21/9/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
2. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ANULAR A
SÚMULA 283/STF.
ARREMATAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 3. PREÇO
VIL NÃO CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA
AVALIAÇÃO.
4. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
(...).
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.344.246/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe
25/3/2019,
28/3/2019)

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:08
Código de Controle do Documento: 283add31-c228-450e-b89f-df7e08515da1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.831 / MT
Número Registro: 2025/0292422-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10203342920238110041 10304716220248110000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
RECORRIDO
: L F B DA S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FAYROUZ MAHALA ARFOX - MT013033
AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE PIONA - MT013333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE PIONA, pelas partes:
RECORRIDO: L F B DA S, .: LUCAS FORTES BUMLAI DA SILVA, REPR. POR: E S DA S e
outros.
TERMO
Documento eletrônico VDA54619263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:36
Código de Controle do Documento: 17c88736-270d-4e3b-b27c-8113b1019da5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:36
Código de Controle do Documento: 17c88736-270d-4e3b-b27c-8113b1019da5